Tribunal: TJDFT
Processo: 0034832-14.2015.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
APELAÇÃO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. EFEITOS FINANCEIROS. RETROATIVIDADE.

I – Comprovada a preterição, art. 15, parágrafo único, inc. V, da Lei 12.086/09, o apelante-autor será promovido em ressarcimento, com todos os efeitos funcionais posteriores.

II – Os efeitos financeiros da promoção em ressarcimento por preterição retroagem à data em que o militar deveria ter sido promovido, art. 16, §2o, do Decreto 7.456/83.

III – Apelação parcialmente provida.